Tribunal: TJMT
Processo: 1019666-26.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019666-26.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
BRUNO DUTRA OENNING
LEONARDO RODRIGUES PRADO DE AMORIM
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva em desfavor de ambos, por cometerem, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 299 do Código Penal.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, à douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Marilsen Andrade Addario, que indeferiu a tutela de urgência reclamada (ID 29060984).
As informações da d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 29097953.
Deveras, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do habeas corpus, motivo pelo qual RATIFICO a bem lançada r. decisão de ID 29060984.
No mais, com as informações já prestadas, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator